Tribunal: TJBA
Processo: 8152855-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8152855-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO ANDRADE DA SILVA

Advogado(s): ARLEI CRISTIANO CONCEICAO SANTOS

APELADO: MG FINANCEIRA LTDA e outros (2)

Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK, RONNEY DE OLIVEIRA PANZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE FINANCIAMENTO. DOLO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL E REGISTRO EM LIGAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E CONFISSÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONTRAR
R
AZÕES APRESENTADAS POR UM DOS APELADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em desfavor de três rés, visando à anulação de contrato de consórcio e reparação por suposto vício de consentimento.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na validade do negócio jurídico e ausência de dolo.

3. Apelação interposta pelo autor, alegando hipossuficiência técnica, orientação fraudulenta durante ligação de controle e cerceamento de defesa.

4. Contrarrazões apresentadas exclusivamente por uma das rés, que arguiu ilegitimidade passiva e defendeu a manutenção da sentença.

5. Autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e distribuídos à Quinta Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão:
a
) saber se a seguradora ICATU SEGUROS S/A é parte legítima para integrar o polo passivo;
b
) saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização de prova oral;
c)
saber se houve vício de consentimento, por dolo, na contratação de consórcio sob aparência de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a responsabilidade solidária da seguradora na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 34 do CDC.

8. Afastado o cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas constantes dos autos, em atenção ao princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).
9. Inexistência de dolo comprovado na contratação; gravação da ligação de controle de qualidade evidencia ciência expressa do consumidor sobre a modalidade contratual.
10. Declarações inequívocas do Apelante atestam ciência de que se tratava de consórcio, inclusive afastando qualquer promessa de contemplação imediata.
11. Provas documentais reforçam a lisura do negócio jurídico, com cláusulas claras e advertências destacadas sobre a natureza do contrato.

12. Reclamações genéricas de terceiros não configuram prova de fraude no caso concreto.

13. Concluiu-se pela higidez da manifestação de vontade do Apelante, não se justificando a anulação do contrato ou a indenização pleiteada.

14. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios diante do não provimento do recurso, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de gravação telefônica confirmando a ciência do consumidor acerca da natureza do contrato de consórcio, aliada à documentação contratual clara e destacada, afasta a alegação de vício de consentimento por dolo, não se configurando, por consequência, o dever de indenizar.”
Tese de julgamento: “É parte legítima para responder à demanda o fornecedor de serviço cujo produto foi vinculado à contratação principal, ainda que em instrumento apartado, quando configurada a integração na cadeia de fornecimento.”

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com base em provas suficientes constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 110 e 145

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 34

Código de Processo Civil, arts. 371, 85, § 11 e 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n.º 8003494-31.2021.8.05.0146, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 26/07/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n.º 8001271-10.2021.8.05.0113, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 06/07/2022.

TJ-BA, Apelação Cível n.º 8011525-44.2021.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8152855-04.2023.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

ALOISIO ANDRADE DA SILVA

e
apelados

MG FINANCEIRA LTDA
,
RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
e
ICATU SEGUROS S/A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora